Tribunal: STF
Processo: RE 131144
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº
8.038/90.  DERROGAÇÃO DO ART. 21  DO RISTF. TRANCAMENTO DO RECURSO EM
FACE   PRECEDENTES    JURISPRUDENCIAIS.   CERCEAMENTO    DE   DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.  ANISTIA CONSTITUCIONAL  PREVISTA NO  ART. 47 DO ADCT.
JUROS  CONVENCIONAIS.  INCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO  QUE NÃO
ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DISSENTIDO.
     1.  A jurisprudência  desta  Corte é  no  sentido de  que a
atuação  do relator, por força do teor dos artigos 38 da Lei 8.038/90
e  21, §  1º, do  RISTF, não  configura cerceamento  de defesa  e nem
constitui negativa de prestação jurisdicional.
     2.  Anistia prevista no art.  47 do ADCT. Juros. O Plenário
desta  Corte, por maioria, ao dirimir a controvérsia, pontificou que,
para  os fins  desta norma  constitucional, juros  legais são aqueles
fixados  pela lei civil, e não os contratados em harmonia com a ordem
jurídica.
     3. Agravo que não se insurge contra todos os fundamentos do
despacho agravado. Incidência da Súmula 283 desta Corte. Ao dissentir
apenas de um dos fundamentos da decisão, ainda que fossem procedentes
as  alegações,  subsistiriam os  demais,  suficientes  bastantes para
negar seguimento ao extraordinário.
     Agravo regimental em recurso extraordinário improvido.